Tribunal: CARF
Processo: 10660.725146/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725146/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.822 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido Conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-69.059,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
JUDICIAL.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725146/2011-11
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.725146/2011-11

O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação nem representa concordância com o valor declarado, mas, tão somente,
destina-se a verificar requisitos prévios de admissibilidade para permitir a recepção da
declaração de compensação pela RFB.
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS
E
CONTÁBEIS.
APRESENTAÇÃO.
INTIMAÇÃO
NÃO
ATENDIDA.
COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
O não atendimento à intimação para a apresentação dos documentos fiscais e contábeis,
imprescindíveis à apuração da certeza e liquidez do montante pleiteado, prejudica o
julgamento do pedido de crédito judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a perícia requerida para fins de produção de prova da existência
e/ou procedência do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Juiz de Fora (MG) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão pela
qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no
processo eletrônico, exceto as citações, nas quais se manteve a redação original.
Trata o presente processo de crédito de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) oriundo da ação judicial no 1999.38.00.004523-9, com
trânsito em julgado em 24/02/2006, utilizado pelo contribuinte para efetuar
compensações informadas nos PER/Dcomps no 25448.04807.120407.1.3.57-0214,
35494.38372.120407.1.3.57-1430 e 15271.84816.100507.1.3.57-9728.
Depois do trânsito em julgado, a interessada protocolou Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, instruindo-o com
planilhas contendo o demonstrativo do crédito (fls. 79/83).
Pedido este que foi analisado por meio do Parecer DRF/VAR/SAORT no 732/2011 de
16/12/2011 (fls. 88/90), vinculado ao processo administrativo no 10660.000333/99-12.
Vale citar trecho do mencionado o Parecer:
Ato continuo, a empresa interessada, por seu representante legal, foi intimada,
por meio da Solicitação de Esclarecimento DRF/VAR/SAORT n° 0125/2011, de
25/07/2011 (fls 150/151 - AR em fl. 149) a apresentar os documentos
necessários à quantificação dos valores recolhidos a maior de COFINS: 1)
cópias dos DARF's ou dos depósitos judiciais relativos à COFINS, 2)
demonstrativo detalhado das bases de cálculo da COFINS, ou seja, dos
faturamentos mensais, assim considerados a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, 3)
demonstrativo detalhado das receitas que não integram as bases de cálculo da
COFINS, ou seja, daquelas receitas que foram indevidamente incluídas no
conceito de faturamento mensal segundo a decisão judicial transitada em
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.725146/2011-11

julgado, em obediência aos exatos termos do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei n°
9.718/98. Em resposta (fls. 152/181), a contribuinte requereu prorrogação de 60
(sessenta) dias, fazendo constar, no arrazoado de fls. 152/153, que as
informações solicitadas pela autoridade fiscal constavam em documentos
anexados aos autos do MS n° 1999.38.00.004523-9/MG, impetrado perante a 20°
vara Federai da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte,
e que, por sua vez, estava arquivado naquela Seção Judiciária.
Em 26/10/2011, por meio da Solicitação de Esclarecimento DRF/VAR/SAORT
n° 0212/2011 (fls. 183/184 - AR em fl. 182), foi reiterado os termos da
solicitação anterior. Ocorre, entretanto, que em 24/11/2011, a contribuinte
apresentou requereu a juntada de documentos estranhos à solicitação de
esclarecimento (fls. 185/279), tais como: cópias do estatuto social, da ata de
reunião do conselho de administração e ata de assembléia geral extraordinária
de 03/10/2011, da petição inicial do processo judicial, de documentos para
depósitos judiciais e extrajudiciais à ordem e à disposição da autoridade
judicial ou administrativa (DJE) relativos à contribuinte Pastifício Santa Amália
Ltda. (CNPJ 22.229.207/0001-75).
[...] proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO a este processo com relação à
pessoa jurídica LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A (CNPJ
19.690.445/0001-79), mormente no que tange à quantificação do pretenso
direito creditório, oriundo dos recolhimentos a maior da COFINS.
Com base nos documentos precedentes e a partir do Parecer DRF/VAR/SAORT no
732/2011,
a
Saort
da
DRF/Varginha
proferiu
DESPACHO
DECISÓRIO
DRF/VAR/SAORT no 751, de 27/12/2011 (fls. 92/94), indeferindo a homologação dos
créditos judiciais pleiteados.
Regularmente cientificada do indeferimento, em 04/04/2012 (fl. 97), a interessada
protocolou sua manifestação de inconformidade, em 04/05/2012 (fls. 98/111), alegando
em resumo que (transcrevem-se trechos da Peça de Defesa):
[...]
A DRF-Varginha/MG, no entanto, embora tenha reconhecido o direito da
contribuinte e DEFERIDO a respectiva HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no
processo n° 13657.000127/2007-31 (conforme mencionado DESPACHO
DECISÓRIO D R FA/AR/S AC AT/G AT N° 003/2007), emitiu agora um
Despacho Decisório eletrônico, datado de 27. de dezembro de 2011, no qual
"indeferiu" a homologação da compensação, nos termos do parecer
DRFA/AR/SAORT n° 0751/2011, sob o inusitado fundamento, em síntese, de que
'...o interessado, mesmo tendo sido intimado por duas vezes, não apresentou os
documentos necessários à análise e quantificação do crédito que foi por ele
utilizado nas compensações".
[...]
Enfim, os documentos comprobatórios do crédito da contribuinte, não só já
haviam sido regularmente apresentados à RFB, como também esse próprio
crédito já havia sido reconhecido e DEFERIDO pela RFB no DESPACHO
DECISÓRIO DRFA/AR/SACAT/GAT N° 003/2007!!!
Ademais, seria até desnecessário ressaltar mas a pretensão da contribuinte
encontra também respaldo legal nos dispositivos do art. 741 da Lei 9.430/96, e
art. 51 da IN 600/2005, conforme reconhecido pela própria DRFA/AR.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.725146/2011-11

A empresa requer que seja anulada a decisão da DRF/VAR, homologando-se as
Dcomps; alternativamente, a conversão do feito em diligência; e a concessão de efeito
suspensivo.
Cientificada dessa decisão em 27/12/2018, conforme Termo de fl. 126, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 25/01/2019, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Declarações de Compensação formulado, transmitido em 29/11/2012
(fl. 4 a 9), visando o aproveitamento de COFINS decorrente de decisão judicial com trânsito em
julgado, em 24/02/2006, prolatada nos autos do processo no 1999.38.00.004523-9.
No Despacho Decisório exarado em 27/12/2011 (e-fls. 94), a Delegacia da Receita
Federal de Varginha/MG, tendo em vista o Parecer DRF/VAR/SAORT no 0751/2011, não
homologou compensações declaradas nas DCOMP’s, envolvendo crédito no valor de R$
116.800,80 (cento e dezesseis mil oitocentos reais e oitenta centavos), decorrente do Processo
Judicial no 1999.38.00.004523-9/MG, processo de habilitação do crédito no 13657.000127/2007-
31.
Ficou destacado no referido parecer que da análise dos documentos que instruem
os autos, especialmente, a cópia do Parecer DRF/VAR/SAORT No 0732/2011, proferido no
Processo Administrativo no 10660.000333/99-12, que tratou do acompanhamento da Ação
Judicial no 1999.38.00.004523-9/MG (fls. 88 a 90), constata-se que o interessado, mesmo tendo
sido intimado por duas vezes, não apresentou os documentos necessários à análise e
quantificação do crédito que foi por ele utilizado nas compensações.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte diz que seu crédito restou
comprovado no pedido de habilitação de crédito (PA no 13657.000127/2007-31), estando nos
autos toda a documentação comprobatória de seu direito de modo que as compensações devem
ser homologadas.
A DRJ manteve o despacho decisório fundando-se no fato de que nos pedidos de
compensação o ônus da prova é do contribuinte, que, no caso dos autos, não demonstrou a
veracidade de seus créditos, não anexando aos autos nada os legitime, sendo certo que o
deferimento de habilitação do crédito, por si só, não tem o condão de validar as compensações
efetuadas. Foi indeferido o pedido de diligência vez que tal procedimento não se presta a suprir a
inércia do contribuinte.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.725146/2011-11

Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de defesa,
acrescentando a preliminar de decadência e juntando aos autos os seguintes documentos: (i)
memória de cálculos (fls. 141 a 221); (ii) comprovantes de pagamentos – DARFS (fls. 222 a
316); (iii) listagem de créditos (fls. 342 a 344); (iv) PER/DCOMP (fls. 317 a 341); (v) a
contabilidade (livro razão) dos anos de 2002 e 2006 (fls. 345 a 354). Pede que, em nome da
verdade material, os documentos ora anexadas sejam analisados e homologadas as
compensações.
Vejamos:
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
No tocante à prova documental, contudo, a lei prevê exceções na hipótese de
comprovada impossibilidade de sua apresentação oportuna, seja por motivos de força maior; ou
porque a prova refere-se a fato ou a direito superveniente; ou, ainda, destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, ex vi, Art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72.
Impende ressaltar, no entanto, que tal regra pode e deve ser flexibilizada.
Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame dos fatos e
provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode, inclusive de ofício,
na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias, entre outras) para
suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a busca da tão
prestigiada verdade material.
Donde se conclui que se o julgador administrativo de ofício pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer
requerimento probatório até a tomada da decisão.
Desta forma, a preclusão pela falta de apresentação da prova no momento da
impugnação tem sido amplamente aceita por este Colegiado, em obediência ao princípio da
verdade real ou material, autorizando, assim, a produção de provas até o julgamento do recurso.
Assim, no caso em testilha, como acima descrito, uma vez que o contribuinte
trouxe documentos que sugerem a existência do crédito comprovantes de pagamento, livros
contábeis, cálculos e listagem de créditos), entendo que o processo não está apto a ser julgado no
presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.725146/2011-11

As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos
autos, cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a
fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as
escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital